Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725646-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DURVAL JOSE MILANI E SILVA, JUVIR MAFFI, MARIA ORSIRENE DINELLI MAGNANI, RAIMUNDO NONATO DE LIMA, ROBERTO ALVES DANTAS, ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS, VALTER DIAS DE SOUZA, RAIMUNDO FERNANDES ARCOS, JOSE MARIA MENEZES, WILSON FIGUEIRA DE SENA JUNIOR EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Indefiro o petitório apresentado no ID 15954426, haja vista que os Embargos de Declaração opostos não admitem sustentação oral, consoante expressa previsão regimental (RITJDFT, art. 110, II). Considerando que o feito já se encontra incluído em pauta, aguarde-se a realização da Sessão designada para o seu julgamento. P.I. Carmelita Brasil Relatora